Tribunal: TJBA
Processo: 8065390-57.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065390-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVANILDO DE SOUZA MARINHO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são a
quelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

In casu
, o acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Embargos de Declaração

opostos nos autos do
Mandado de Segurança nº 8065390-57.2023.8.05.0000,

em que figuram como
Embargante - ESTADO DA BAHIA e como Embargad
o

-
IVANILDO DE SOUZA MARINHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em rejeitar os embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A